Tribunal: STF
Processo: AI 472469
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: descabimento: alegadas violações
do texto constitucional que seriam, se ocorressem, indiretas ou
reflexas, dependentes da prévia interpretação da legislação
ordinária regente da espécie (Dec. 87497/82; Portaria MEC 1886/94;
Código de Defesa do Consumidor) e de cláusula contratual.
2.
Recurso extraordinário: inadmissibilidade: Súmula 636.
Não cabe
recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional
 da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a
interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão
recorrida.